Tribunal: TJPA
Processo: 0800667-65.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800667-65.2024.8.14.0124

APELANTE: TERESA PEREIRA DE ALMEIDA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, TERESA PEREIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para reconhecer a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos, determinar a devolução dos valores pagos e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A demanda teve origem na cobrança de R$ 2.483,16, com base em TOI unilateral, que ensejou a suspensão do fornecimento de energia e posterior cobrança adicional, fatos que motivaram ação declaratória cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança baseada em TOI unilateral e sem procedimento administrativo regular observa os requisitos normativos exigidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; (ii) determinar se a cobrança indevida e a suspensão do serviço essencial de energia configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo a observância da adequada prestação do serviço e das garantias do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade da cobrança.

O TOI foi lavrado sem assegurar à consumidora a participação regular no procedimento, tampouco houve demonstração de ciência prévia sobre a perícia técnica, contrariando os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e as teses firmadas no IRDR nº 4 do TJPA.

A ausência de prova da regularidade do procedimento administrativo inviabiliza a validade da cobrança por consumo não registrado (CNR), impondo a nulidade do TOI e a devolução dos valores pagos.

A cobrança indevida, especialmente contra consumidora idosa e hipossuficiente, aliada à ameaça de corte de serviço essencial, configura abalo moral relevante e enseja reparação por danos morais.

A decisão monocrática, ao aplicar jurisprudência dominante e fundamentos consolidados no âmbito do TJPA, encontra respaldo no art. 932, V, "b", do CPC, não havendo irregularidade na sua emissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por consumo não registrado é nula quando não precedida de procedimento administrativo regular que assegure contraditório e ampla defesa ao consumidor.

A lavratura unilateral de TOI sem participação do titular da unidade consumidora ou sem sua devida ciência inviabiliza a exigibilidade do débito.

A cobrança indevida que enseja interrupção ou ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, em especial contra consumidor vulnerável, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 6º, VI; 14, §1º e §3º; 22; 39, V e X; 42, parágrafo único; CPC, art. 932, V, “b”; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130, 133 e 592.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 4, Tribunal Pleno, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 2023; TJPA, Apelação Cível nº 0056223-88.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 26.02.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0010407-88.2017.8.14.0039, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05.12.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno

interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível interposta por
TERESA PEREIRA DE ALMEIDA
.

Na origem, a autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, alegando que, na condição de titular da unidade consumidora nº 105648219, foi surpreendida com a cobrança de uma fatura no valor de R$ 2.483,16, referente a consumo não registrado identificado por inspeção unilateral da concessionária. Afirmou que teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso e, diante da necessidade de religação, foi compelida a quitar a cobrança, mesmo entendendo-a indevida. Sustentou que, após o pagamento, foi surpreendida com uma nova cobrança de R$ 1.702,07, a título de juros e multa, igualmente sem respaldo legal. Alegou falha na prestação do serviço e pleiteou a declaração de inexistência dos débitos, com devolução dos valores pagos e condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

Proferida sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a inexigibilidade dos débitos discutidos, com devolução dos valores pagos pela autora, acrescidos de juros e correção monetária. Contudo, rejeitou o pedido de indenização por danos morais, ao entendimento de que os transtornos narrados configurariam meros aborrecimentos, insuficientes à caracterização do dano moral indenizável.

Irresignada, Teresa Pereira de Almeida interpôs apelação (ID nº 23482726), sustentando que a sentença incorreu em erro ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, diante das peculiaridades do caso. Alegou que a interrupção do serviço essencial de energia elétrica, a imposição de cobranças indevidas e o comprometimento de sua subsistência geraram abalo psicológico significativo. Argumentou que é idosa e hipossuficiente, e que foi compelida a comprometer recursos essenciais à sua manutenção para regularizar situação decorrente de falha exclusiva da concessionária. Ao final, requereu a reforma da sentença, com a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por sua vez, interpôs apelação, sustentando que a sentença violou normas regulatórias e que o TOI foi lavrado com observância das disposições constantes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. A concessionária argumentou que a inspeção técnica foi realizada por agentes regularmente autorizados, em campo, na presença de terceiro, sendo identificada irregularidade compatível com consumo não registrado. Aduziu que a cobrança emitida com base no TOI está respaldada em critérios técnicos e parâmetros fixados pela agência reguladora, especialmente os arts. 75 a 84 da Resolução nº 414/2010. Alegou que a autora não se opôs administrativamente ao TOI, o que lhe retiraria o direito de impugná-lo judicialmente. Requereu a reforma integral da sentença, com a validade do TOI, reconhecimento da legitimidade da cobrança e, por consequência, a improcedência da pretensão autoral de devolução de valores. Aduziu, ainda, que a condenação à repetição do indébito em dobro ofende o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pois inexistiria má-fé da concessionária, tratando-se de cobrança fundada em procedimento regular.

Em Decisão Monocrática, este Relator conheceu de ambas as apelações, porém, negou provimento ao recurso da Equatorial, com a consequente manutenção da nulidade do TOI e da restituição dos valores pagos e concedeu parcial provimento à apelação da autora, reformando a sentença para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

A Equatorial interpôs agravo interno, insistindo nos argumentos anteriormente expostos em apelação e reiterando a tese de que não houve ilicitude em sua conduta. Argumenta que a decisão contrariou as provas dos autos, uma vez que o débito apurado decorreu de irregularidade comprovada em inspeção técnica; que a suspensão do fornecimento se deu de forma legal; que não houve demonstração de dano à personalidade da autora; e que a jurisprudência do STJ não admite indenização por danos morais quando a suspensão do serviço decorre de inadimplemento do usuário. Asseverou que a decisão monocrática extrapolou os limites do art. 932 do CPC, ao adentrar no mérito de forma exauriente e reformar a sentença, o que exigiria julgamento colegiado. Requereu o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja negado provimento à apelação.

Em contrarrazões ao agravo interno, a agravada defendeu a manutenção da decisão agravada, reiterando a nulidade do TOI, a falha na prestação do serviço, que, somado à condição de vulnerabilidade da consumidora, justifica plenamente a indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

O presente agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do apelo.

MÉRITO

A matéria devolvida ao colegiado consiste em reexaminar a correção da decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de Teresa Pereira de Almeida, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a empresa agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da realização irregular de procedimento de constatação de consumo não registrado (CNR), com posterior suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Adianto que o apelo não merece provimento.

Registre-se, primeiramente, que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, impõe-se analisar a conduta imputada à ré sob os critérios valorativos inscritos no art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é cediço que a responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público, é objetiva, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Por outro lado, a concessionária de energia elétrica, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, ou seja, sem discussão a respeito de culpa, se exime do dever de indenizar os prejuízos suportados pelos consumidores quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar (culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior), tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, sob pena de ter de reparar os danos causados, nos termos do artigo 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

No presente caso, a parte autora sofreu cobrança expressiva de valor com base em TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, realizado unilateralmente pela concessionária em 24/01/2020 e que apontou suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora nº 105648219.

Com fundamento nesse TOI, a empresa emitiu fatura no valor de R$ 2.483,16, a título de consumo não registrado, que foi quitada pela consumidora apenas para possibilitar a continuidade do serviço. Posteriormente, nova cobrança foi realizada no importe de R$ 1.702,07, referente a multa e juros.

Desde já, é importante destacar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art.
983
, do
CPC
, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art.
109
,
I
, do
texto constitucional
. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art.
976
, do
CPC
, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR) decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

a)
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Desta forma, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça, inclusive com a assinatura no documento.

b)
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução nº 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

c)
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

d)
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Com efeito, embora o TOI tenha sido lavrado na presença de um familiar da consumidora (o neto, de prenome Bruno), não há qualquer documento que comprove a entrega do TOI à titular da unidade consumidora dentro do prazo legal de 15 dias, tampouco consta notificação da possibilidade de impugnação administrativa da cobrança.

Além disso, a empresa agravante não demonstrou ter dado ciência prévia à consumidora sobre a data, local e horário da perícia técnica a ser realizada no medidor supostamente adulterado, o que violou frontalmente os incisos II e IV do art. 592 da citada Resolução.

Aliás, no que se refere à
prova pericial
, o Tribunal Pleno decidiu no IRDR nº 4 que "igualmente é possível o consumidor requerer perícia técnica quando lhe for encaminhado o TOI na forma do art. 129, § 3º, da resolução, ou seja, quando houver recusa ou não houver sido localizado no momento da inspeção".

Ou seja.

Houve a lavratura de TOI, porém, não foi apresentado laudo pericial quanto à adulteração do medidor de energia.

Logo, por onde quer que se observe, tratando-se de demanda relativa à cobrança de débitos com consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a concessionária agravante deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram assegurados ao usuário os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Por via de consequência, aplicando as teses firmadas no IRDR nº 4, não há como acolher a tese recursal.

Outrossim, o comando do art. 42, parágrafo único do CDC, garante a repetição do indébito quando o consumidor é cobrado de quantia indevida, pelo que a apelada tem o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, uma vez reconhecida a ilegalidade da cobrança, não cabe discussão sobre o dever de indenizar, sob a égide do CDC e dos precedentes jurisprudenciais.

É cediço que a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Ora, cobrar um valor que decorre, inexoravelmente de ilícito civil, sem sombra de dúvida afigura-se como lesante à personalidade do consumidor.

Ademais, não se pode restringir o deferimento do pleito indenizatório apenas às hipóteses de negativação ou da efetiva interrupção de energia, como pretende a agravante, pois, dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica – serviço essencial - causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

No caso concreto, a autora é pessoa idosa e aposentada e a cobrança exorbitante impôs-lhe preocupação excessiva, temor de corte de energia e risco de inscrição em cadastros restritivos.

Na realidade, a conduta da requerida configurou prática abusiva nos termos do artigo 39, V e X do CDC, ao impor ao consumidor ônus financeiro desproporcional sem comprovação cabal da dívida.

Assim, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, reitero que a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos parâmetros já fixados em casos similares por este TJ/PA.

Nesse sentido, cito os julgados a seguir (grifei):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM TAL ASPECTO. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0056223-88.2014.8.14.0301
– Relator (a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/02/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Zilda Souza Lima e Sena contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., buscando a desconstituição de cobrança de consumo não registrado, devolução de valores pagos indevidamente e compensação por danos morais. Sentença de parcial procedência, declarando nula a cobrança, determinando a devolução dos valores e indeferindo o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica observou os requisitos normativos e o contraditório administrativo; (ii) determinar se a cobrança indevida gerou dano moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de valores a título de recuperação de consumo não registrado é nula quando não observado o contraditório efetivo, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no Incidente de Demanda Repetitiva nº 4 deste Tribunal.

4. O procedimento administrativo deve ser conduzido com a presença do consumidor ou representante legal, devidamente identificado, o que não ocorreu no caso.

5. A responsabilidade civil decorre do ilícito praticado, comprovando-se o tripé da responsabilidade: conduta antijurídica, nexo causal e dano.

6. A cobrança indevida de consumidor idoso, causando-lhe abalo emocional e necessidade de atendimento médico, caracteriza dano moral, passível de reparação.

7.
O quantum indenizatório é fixado em R$ 2.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de valores por consumo não registrado é nula quando realizada sem observância do contraditório administrativo e da presença do consumidor ou representante legal durante a inspeção.

2. A cobrança indevida que cause abalo emocional relevante ao consumidor caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 187 e 927; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; Súmulas 43 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº 0056223-88 .2014.8.14.0301, Rel . Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 26.02 .2024.

TJPA, Apelação Cível nº 0010407-88.2017.8 .14.0039, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05.12.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008347520188140065 25335393, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO (R$ 9.565,46). FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0010407-88.2017.8.14.0039
– Relator (a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023)

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
para manter a decisão monocrática em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 17/11/2025